Tribunal: TJES
Processo: 0002928-14.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002928-14.2017.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PARTE RE: JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO FUNCIONAL NA COLUNA. CONCAUSA ENTRE A ATIVIDADE LABORAL E A PATOLOGIA. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas pelo INSS contra sentença proferida nos autos da Ação Acidentária ajuizada por Joaquim Ramos dos Santos, em que se julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente recebido, com previsão de suspensão do benefício em eventuais períodos de afastamento pelo mesmo motivo. Determinou-se, ainda, a compensação de valores eventualmente pagos de forma indevida, e fixou-se a correção monetária pelo INPC e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. O INSS foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente; (ii) verificar se a sentença deve ser reformada ante a alegação de ausência de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente ou de sua concausa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente, de natureza indenizatória, é devido quando demonstrada a existência de sequela permanente decorrente de acidente de qualquer natureza que reduza, ainda que parcialmente, a capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial atesta que o autor apresenta lesões osteomusculares na coluna lombar com diagnóstico de discopatia, espondilose e osteoartrose, que implicam redução funcional e incapacidade parcial e permanente para o exercício da função habitual de ajudante florestal, ainda que remanescente a possibilidade de reabilitação para outra atividade.

Restou comprovado o nexo técnico epidemiológico entre a patologia e a atividade exercida, configurando-se concausa suficiente para o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, nos termos da jurisprudência consolidada.

A alegação da autarquia de ausência de redução da capacidade laborativa não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente diante das conclusões do perito judicial quanto à limitação funcional e à impossibilidade de retorno à função originária.

Correta a sentença ao reconhecer o direito ao benefício com base em prova técnica idônea, em conformidade com os requisitos legais, não havendo vício a justificar sua reforma.

Remessa necessária julgada prejudicada, em razão do desprovimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

Faz jus ao auxílio-acidente o segurado que, embora não totalmente incapacitado para o trabalho, apresenta redução permanente da capacidade laborativa para a função habitual em decorrência de sequela oriunda de concausa entre a atividade laboral e patologia degenerativa.

A existência de incapacidade parcial permanente para a atividade exercida, ainda que permita reabilitação, preenche os requisitos legais do art. 86 da Lei nº 8.213/91 para concessão do auxílio-acidente.

O laudo pericial judicial é prova técnica suficiente para demonstrar o nexo causal e a redução funcional exigidos para o deferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86, caput e §1º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CPC/2015, art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
Remessa Necessária e
R
ecurso de
A
pelação
C
ível interpost
o

p
elo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a sentença contra a sentença
de fls. 109/112, integrada às fls. 125/125-v
,
proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da
1
ª Vara
Cível,
Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz
,

na Ação
Acidentária
ajuizada
por
JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS
,
que j ulgou parcialmente procedente s o s

pedidos iniciais e condenou a autarquia federal ao pagamento do auxílio-acidente em favor
do apelado
,
no prazo de 30 dias, contados do trânsito em julgado,
a partir
do dia seguinte ao da cessação do auxílio anteriormente recebido
,
devendo seu pagamento ser suspenso em eventuais afastamentos do apelado em gozo de auxílio-doença pela mesma patologia, voltando a ser pago, tão logo cesse a incapacidade. Determinou, ainda a compensação dos valores eventualmente pagos à título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei após a data de início do benefício concedido nesta ação. Quanto a correção dos atrasados, determinou a incidência de correção monetária devida em cada parcela, a partir da prolação da sentença, pelo INPC, no período posterior a vigência da Lei n° 11.430/06,
q
ue
incluiu
o art. 41-A na Lei n° 8.213/91, e
os
juros de mora devem ser calculados segundo os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança (art. 1º-Fda Lei n. 9.94/97, com a redação que lhe deu a Lei n. 11.960/2009), incidindo desde a citação. Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação do montante dos benefícios vencidos e não pagos até a prolação da sentença (Súmula 111/STJ).

Irresignad
o, o
INSS

interpôs recurso de apelação
às fls. 120/122
alegando, em resumo que
(a)
a mera caracterização do acidente não é suficiente para ensejar a concessão de qualquer benefício;
(b)

o
segurad
o
, apesar de portador de doença, não apresenta danos funcionais ou redução da capacidade funcional com repercussão na capacidade laborativa
;
(c)
para a concessão do auxílio-acidente faz-se necessária a demonstração do nexo etiológico entre o acidente de trabalho sofrido, as lesões dele decorrentes, bem como a comprovação de questas determinam a redução de sua capacidade laborativa, nos termos do art. 86, caput, da Lei 8.213/91;

(d)
de acordo com a prova pericial
o apelado

está impedido de exercera mesma atividade, mas não para outra, bem como apresenta incapacidade relativa com elegibilidade para reabilitação profissional. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as razões elencadas.

Compulsando os autos, depreende-se que o ora apelado ajuizou a presente ação requerendo a concessão de auxílio-acidente, devido às sequelas que reduzem sua capacidade de trabalho.

Após a realização de perícia médica, conforme laudo de fls. 78/83, o Juízo
a quo
proferiu sentença na qual reconheceu a existência de nexo causal entre a patologia na coluna do apelado e a atividade laboral por ele exercida (Ajudante Florestal), que foi agravada em razão dos riscos ergonômicos, caracterizando uma concausa.

Feito esse breve relato, destaca-se que
o auxílio-acidente é um benefício de caráter indenizatório
, concedido ao segurado após constatado que o mesmo é portador de lesão decorrente de acidente de qualquer natureza, do qual resulta sequela permanente, que implique em redução da capacidade para o exercício do trabalho que habitualmente exercia,
a teor do artigo 86, caput
e §1º,
da Lei 8.213/91,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinq
u
enta por cento do salário de benefício e será devido, observado o disposto no § 5º
[Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995]
, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

De acordo com o dispositivo legal, para a concessão do
benefício
é imprescindível
(i)
a ocorrência do acidente de trabalho,
(ii)
a existência de sequela incapacitante permanente e
(iii)
o nexo causal entre o acidente e a incapacidade de exercício da atividade laborativa que o segurado habitualmente exercia.

No caso dos autos, depreende-
se
do laudo pericial

de fls.78/83,
apelado
é portador de lesão funcional na coluna lombar (dor e debilidade),
decorrente de
Lumbago com Ciática (CID 10 M 54.4), Espondilose (CID 10 M 47.9), Discopatia Lombar com radiculopatia (CID 10 M51.1) e Osteoartrose de coluna (CID 10 M 15.0), que implica redução da capacidade para o trabalho. A lesão não decorre de acidente de trabalho típico, mas há nexo técnico entre o trabalho exercido e a patologia incapacitante.

Quanto ao n
exo
c
ausal,
definiu que a
s patologias, que compõem o rol de doenças osteomusculares e do tecido conjuntivo relacionadas ao trabalho, possuem nexo técnico epidemiológico com a profissão exercida pelo
recorrido
("Ajudante Florestal" - CNAE 0230-6),
bem como que a
doença decorre do agravamento do quadro, em função do caráter evolutivo da patologia,
destacando, ainda, que o
trabalho contribuiu para o surgimento da patologia na coluna.

Assim, concluiu que a
incapacidade
do apelado
é total quanto ao grau, pois impede o periciado de permanecer no trabalho, e relativa quanto à abrangência ocupacional, para atividades que requeiram sobrecarga estática e dinâmica na coluna vertebral.
Destacou, ainda, que é
de natureza permanente, pois todos os recursos terapêuticos disponíveis foram esgotados.

Nesses termos, concluiu que
o
recorrido se
encontra “impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra”.

Nota-se, pois, que o laudo pericial

demonstrou

o preenchimento de
todos os requisitos necessários para
a concessão
do auxílio-
acidente pleiteado pel
o apelado.

Por sua vez, a atividade exercida pelo apelado foi considerada como concausa das lesões existentes, ao passo que constatou-se a incapacidade laborativa do apelado de forma parcial e definitiva para a sua atividade habitual, em decorrência da limitação funcional.

Destarte
,
a
o contrário do que argumenta a autarquia apelante,
conclui-se que

o
apelad
o

se
enquadra nos requisitos estabelecidos
pela
Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente,
tem direito

à concessão do
auxílio-
acidente
,
conforme pleiteia
.

Assim, correta a conclusão do magistrado sentenciante, com fundamento no laudo elaborado pelo perito do juízo após análise do quadro clínico do recorrido, no sentido de o mesmo possui incapacidade parcial definitiva que limita a atividade anteriormente exercida e, portanto, faz jus à percepção do auxílio-acidente.

Portanto, firme nas razões expostas
NEG
O
PROVIMENTO
ao apelo interposto e julgo prejudicada a Remessa Necessária.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor
atualizado das parcelas vencidas até a data da prolação da sentenç
a.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.